Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731110-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDGAR MOTA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. 2. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 135 do CTN, bem como ao enunciado 430 da Súmula do STJ, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, porquanto inexistente auto de infração apontando a prática de atos prescritos no artigo tido por violado a justificar a inclusão do sócio na ação de execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 135 do CTN, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O agravante se apega à tese de ausência de responsabilidade objetiva do sócio pelas dívidas tributárias da sociedade empresária, de modo a justificar o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. No entanto, a exceção de pré-executividade não é a via adequada para solucionar a questão, uma vez que, a despeito de o agravante buscar o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, a controvérsia necessita de dilação probatória, não bastando a mera alegação de que não agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o contrato social ou o estatuto, porquanto, nos termos do artigo 3o da Lei 6.830/1980, há presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa" (ID 34756979). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 430 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula no 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadrar no conceito de lei federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.826.800/RN, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030